Tribunal: TJMT
Processo: 1029658-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029658-43.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PAULA ELISA MANFRINATO NARDEZ - CPF: 008.554.081-11 (EMBARGADO), FABIO GONCALVES ORTEGA - CPF: 993.796.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil. Embargos de declaração. Plano de saúde. Negativa de cobertura de medicamento. Alegação de obscuridade na condenação por danos morais. Inocorrência. Fundamentação clara que considerou as especificidades do caso e o agravamento do sofrimento da paciente. Conformidade com a jurisprudência do stj. Mero inconformismo. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado. O acórdão, por unanimidade, negou provimento ao apelo da embargante na ação de “
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais
”. A embargante alega obscuridade na condenação por danos morais, sustentando que o acórdão não observou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a comprovação de efetivo prejuízo à saúde ou abalo psicológico para configurar dano moral em casos de negativa de cobertura, não bastando a mera recusa (in re ipsa).

II. Questão em discussão

2. A questão central a ser analisada é se o acórdão embargado apresenta obscuridade na fundamentação da condenação por danos morais, especificamente se contraria a jurisprudência do STJ que exige a demonstração de efetivo abalo psicológico ou prejuízo à saúde para configurar o dano moral em casos de negativa de cobertura de plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. A alegação de obscuridade não prospera. O acórdão foi claro ao fundamentar a condenação por danos morais, não se limitando a uma presunção in re ipsa.

5. O acórdão expressamente consignou que “
a recusa injustificada do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito configura ato ilícito que causa dano moral ao paciente, agravando seu sofrimento psíquico diante da necessidade do tratamento e da natureza da doença
”.

6. Não há obscuridade no julgado. A embargante demonstra mero inconformismo com os fundamentos adotados, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela embargante contra a sentença proferida nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no
1029658-43.2023.8.11.0041
) (cf. Id. no 292727369).

A parte embargante alega obscuridade quanto à condenação em danos morais, sustentando que o acórdão não observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a mera negativa de cobertura pelo plano de saúde não configura dano moral in re ipsa (presumido), sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à saúde ou agravamento da condição de dor ou abalo psicológico do paciente.

Argumenta que o acórdão embargado se limitou a afirmar que a recusa do plano, por si só, configuraria o dano moral, sem analisar a existência de prejuízo efetivo à saúde da embargada ou agravamento de sua condição, contrariando assim o entendimento atual do STJ.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade apontada e reformar o acórdão, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 294712898).

Em contrarrazões, a embargada sustenta que não há qualquer obscuridade no acórdão, alegando que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido em sede de embargos de declaração, pugnando, assim, pela rejeição dos embargos
(cf. Id. no 297101361).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de obscuridade no acórdão quanto à condenação por danos morais.

Pois bem.

No caso em apreço, verifico que a alegação de obscuridade não merece prosperar.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a condenação por danos morais, consignando expressamente que “
a recusa injustificada do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito configura ato ilícito que causa dano moral ao paciente, agravando seu sofrimento psíquico diante da necessidade do tratamento e da natureza da doença
”.

Não se trata, portanto, de mera afirmação genérica de que a recusa de cobertura, por si só, geraria dano moral. O acórdão analisou as circunstâncias específicas do caso concreto, considerando a negativa de cobertura de medicamento para tratamento de doença grave e debilitante (esclerose múltipla), cuja eficácia é reconhecida inclusive pelo SUS, e cujo acesso foi dificultado pela conduta da operadora.

O voto condutor do acórdão deixou claro que a negativa de cobertura, nas circunstâncias específicas do caso, agravou o sofrimento psíquico da paciente “
diante da necessidade do tratamento e da natureza da doença
”. Portanto, foram considerados elementos concretos que transcendem o mero inadimplemento contratual, quais sejam: a gravidade da doença (esclerose múltipla), a necessidade premente do tratamento prescrito após insucesso terapêutico com outras alternativas, e as adversidades enfrentadas pela paciente diante da negativa.

Ademais, conforme bem ressaltou a sentença mantida pelo acórdão embargado, “
a recusa injustificada da ré em propiciar o tratamento médico indicado evidentemente configura ato ilícito, de maneira que o dever de indenizar os danos morais causados ao demandante decorre do abalo psicológico que lhe fora ocasionado. Isso sem contar que a negativa de cobertura por parte da operadora do plano causou risco à saúde da autora, cujo quadro clínico somente não restou agravado em razão de a demandante conseguir provimento jurisdicional favorável para a realização do tratamento médico prescrito
” (cf. Id. no 274786888).

Portanto, a condenação não decorreu da mera presunção de dano (
in re ipsa
), mas da análise das circunstâncias específicas do caso que evidenciaram o agravamento da angústia e sofrimento da paciente, já fragilizada pela doença grave que a acomete.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, orienta que a negativa de cobertura por plano de saúde, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a demonstração de agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde do paciente. Contudo, tal entendimento não foi contrariado pelo acórdão embargado, que fundamentou a condenação justamente na existência de elementos concretos que demonstram o agravamento do sofrimento da paciente.

Assim, não se verifica obscuridade no julgado, mas sim mera discordância da embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025